Tribunal: TJES
Processo: 5018700-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018700-96.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (2)

RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença (id 7390369) que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato de consórcio objeto da demanda, bem como condenando a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 7.183,00 (sete mil, cento e oitenta e três reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, alegando que todos os procedimentos legais de venda do contrato de consórcio foram respeitados, estando ciente o recorrido acerca das condições contratuais, não tendo ocorrido qualquer vício de consentimento no momento da conclusão da relação contratual. Assim, o recorrido não faria
jus
a devolução imediata e integral dos valores pagos, devendo ainda ser aplicada a cláusula penal decorrente da desistência do consorciado/recorrido. Por fim, requereu o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para o patamar mínimo.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

É importante ressaltar que
o juízo
a quo
reconheceu a completa invalidade do contrato firmado entre as partes contratantes
e não apenas “uma ou outra cláusula”, como se extrai da fundamentação da sentença:

“Vale pontuar que o ato praticado pelo vendedor da parte Requerida não se trata de um ato exclusivo de terceiro, mas, sim, de um ato de seu representante, sobre o qual detém responsabilidade, nos termos do art. 34 do CDC, já que este vende no mercado um produto seu, inclusive autorizando a firmar o contrato em seu nome.

Há mais! Por se tratar de contrato de adesão, a parte Autora foi induzida a assinar, não podendo a simples advertência de não se tratar de cota contemplada ou de não se responsabilizar por promessas verbais, afastar o vício devidamente confirmado pela parte Autora. A parte consumidora firmou o contrato acreditando estar comprando um bem, após procurar anúncios de venda, sendo, ainda, coagida a mentir na ligação pós-venda, pois esse telefonema se dá após o pagamento e se não confirmar, conforme as instruções recebidas pelo vendedor da parte Requerida, a parte consumidora perderia o dinheiro.

Nesse contexto, ante o erro substancial e o vício de consentimento acima comprovados reconheço como nulo o negócio jurídico, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil), isto é, com a restituição a parte Autora da quantia que pagou, integralmente e imediatamente, devidamente atualizada.”

Com razão o juiz sentenciante, pois a recorrente descumpriu vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.

Perfilho-me, portanto, integralmente ao entendimento posto na sentença recorrida.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)